Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-55.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto – Decisão absolutória - Acusação requer a condenação do apelado, nos termos da denúncia - Cabimento – Não se vislumbra, in casu, hipótese a permitir a absolvição do acusado, tratando-se de ato criminoso típico – O sistema de vigilância eletrônico instalado em estabelecimentos comerciais, como a vigilância da conduta por preposto da empresa, não obstante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto – Decisão absolutória - Acusação requer a condenação do apelado, nos termos da denúncia - Cabimento – Não se vislumbra, in casu, hipótese a permitir a absolvição do acusado, tratando-se de ato criminoso típico – O sistema de vigilância eletrônico instalado em estabelecimentos comerciais, como a vigilância da conduta por preposto da empresa, não obstante dificultem a ocorrência de furtos, não são capazes de impedir, por si só, a ocorrência do fato delituoso, aptos a ensejar a configuração de crime impossível - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000260098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500142-55.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS FERNANDO DA COSTA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar Lucas Fernando da Costa dos
Santos, às penas de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, por infração ao
art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
2
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas Fernando da Costa dos Santos
Comarca: Taubaté
Voto no 40.642
APELAÇÃO CRIMINAL
Tentativa de furto
Decisão
absolutória - Acusação requer a condenação do apelado, nos
termos da denúncia - Cabimento Não se vislumbra, in casu,
hipótese a permitir a absolvição do acusado, tratando-se de ato
criminoso típico O sistema de vigilância eletrônico instalado em
estabelecimentos comerciais, como a vigilância da conduta por
preposto da empresa, não obstante dificultem a ocorrência de
furtos, não são capazes de impedir, por si só, a ocorrência do fato
delituoso, aptos a ensejar a configuração de crime impossível -
Recurso ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 175/181, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar improcedente a ação penal, absolveu o
réu Lucas Fernando da Costa dos Santos da acusação de infração ao artigo
155, § 4°, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, entendendo se tratar
de crime impossível.
Inconformado com a r. sentença proferida,
recorre o ilustre representante do Ministério Público, com razões de Apelação
às fls. 200/207, nas quais requer a condenação do apelado, nos termos da
denúncia, afastado o reconhecimento do crime impossível.
Recurso
regularmente
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
3
contrariado pela d. defesa (fls. 212/221), que pretende o não provimento do
apelo ministerial e, caso assim não se entenda, seja a pena do acusado fixada
no mínimo legal, imposto regime prisional aberto, assim como a substituição
prevista no artigo 44, do Código Penal.
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, manifestou-se a fls. 231/238, apresentando parecer pelo
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 31 de
janeiro de 2019, aproximadamente às 13h10min, na Avenida Bandeirantes,
808, centro, na cidade e comarca de Taubaté, Lucas Fernando da Costa dos
Santos, tentou subtrair, para si, uma peça de carne, do tipo Picanha, da marca
Bassi, avaliada em R$ 100,67 (cem reais e sessenta e sete centavos),
conforme auto de avaliação acostado a fls. 19, em detrimento do
estabelecimento-vítima Supermercado Shibata, somente não se consumando
o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Segundo apurado, na data dos fatos, o
acusado dirigiu-se ao estabelecimento vítima, portando uma sacola na cor
preta.
Na oportunidade, já no interior do
estabelecimento-vítima, o averiguado aproximou-se das peças de carne e
escondeu uma peça de picanha na sacola que carregava consigo.
Em seguida, passou rapidamente pelos
caixas do local, sem efetuar o devido pagamento
Entretanto, um cliente, que observou a
empreitada criminosa, comunicou os fatos ao fiscal de piso da loja, momento
em que os funcionários alcançaram o averiguado e o detiveram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
4
estacionamento do local.
Estes são os fatos.
A r. Sentença proferida às fls. 175/181
sustenta que no caso concreto o patrimônio da empresa -vítima em nenhum
momento esteve na iminência de sofrer prejuízo, uma vez que a vigilância do
estabelecimento acompanhou desde o início a ação incriminada, absolvendo o
acusado, por conseguinte, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código
de Processo Penal.
Às fls. 139/143 o ilustre Dr. Promotor de
Justiça apresenta razões de apelação, pretendendo a reforma da r. decisão,
com a condenação do réu nos termos da denúncia.
E
assiste
razão,
realmente,
ao
inconformismo ministerial.
Com efeito, o acusado tentou furtar uma
peça de carne do Supermercado Shibata e não obteve êxito em consumar a
subtração em virtude de circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a pronta
atuação dos funcionários do estabelecimento comercial, porquanto teriam
sido avisados por um cliente que observou a ação do réu.
Em seguida, por conta da informação, um
funcionário do local, passou a acompanhar o réu, sendo possível visualizar o
momento exato em que ele se apoderou da peça de carne e a colocou no
interior de um saco plástico preto. A segurança foi avisada e, no momento em
que o acusado saia do estabelecimento vítima na posse da res, sem realizar o
devido pagamento, detiveram o ora apelado.
A hipótese vertente, a meu ver, não
caracteriza crime impossível, porquanto o meio de realização do furto não era
absolutamente ineficaz, nem impróprio o objeto a ele inerente, existindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
5
como assim se tornou indubitável e presente, a chance de que conseguisse o
apelado subtrair o bem apreendido e posteriormente restituído ao
estabelecimento vítima.
De acordo com a doutrina de Luiz Flávio
Gomes: "Não se trata de hipótese de crime impossível, seja porque o agente
desenvolve um meio eficaz, seja porque o objeto existe. A vigilância
eletrônica facilita a prisão em flagrante (é flagrante esperado), mas nesse caso
não há que se falar em flagrante preparado ou provocado (porque inexiste a
figura do agente provocador). Não se pode eliminar a possibilidade, de outro
lado, de aplicação do princípio da insignificância (caso a lesão pretendida ao
bem jurídico seja ínfima). (...) Conforme as circunstâncias do caso concreto,
não sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz
analisar concretamente a dispensa da pena (por força do princípio da
irrelevância penal do fato (...)". (GOMES, Luiz Flávio; GARCÍA-PABLOS
DE MOLINA, Antonio. Direito penal: parte geral. Vol. 2. 2. ed. São Paulo:
RT, 2009, p. 360.)
Fernando Capez, diferenciando os casos
de crime impossível e tentativa de furto ensina: "Loja com sistema antifurto
ou com fiscalização de seguranças: indivíduo que se apodera de mercadorias
de um supermercado e as esconde sob as vestes, mas, ao sair, desperta
suspeitas no segurança, que o aborda; agente que, ao realizar a apreensão de
mercadorias, tem a sua ação desde o início acompanhada pelos seguranças do
estabelecimento; sujeito que se apropria de mercadorias com etiqueta
antifurto. Em todas essas hipóteses há tentativa de furto." (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal. Vol. 2. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 405-406.)
Assim, para que fique caracterizada essa
excludente de tipicidade, é necessário que o agente use de meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
6
absolutamente ineficaz para alcançar o resultado criminoso ou, ainda, que
oriente a sua conduta a objeto absolutamente inidôneo para a produção de
algum resultado lesivo, de modo que, em ambas as situações ocorra a
ausência de perigo real ao bem jurídico tutelado, tornando a conduta incapaz
de alcançar um resultado típico, sendo certo que as circunstâncias que devem
ser criteriosamente observadas no caso concreto.
Na espécie, restou evidente que o meio
adotado pelo apelado se apresentou relativamente inidôneo, o que não
autoriza o reconhecimento da figura do crime impossível, mas a positivação
de que a conduta empreendida amolda-se ao delito de furto na modalidade
tentada.
Registre-se estar pacificado no E. Superior
Tribunal de Justiça que "Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto"
(Súmula n. 567, Terceira Seção, DJe 29/02/2016).
Resta caracterizada, pois, a tentativa de
furto, eis que o réu fora abordado por funcionários do estabelecimento já do
lado de fora da loja, ou seja, sem efetuar o pagamento da peça de carne que se
encontrava em sua bolsa, não restam dúvidas quanto à tentativa de furto, que
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Dessa forma, verifica-se que o apelado
teve a possibilidade de consumar a subtração, não logrando êxito pela
intervenção dos seguranças da loja, quando era perfeitamente viável a sua
fuga. Convenhamos: como já ressaltado, a ineficácia ou a impropriedade do
meio ou do objeto utilizado deve ser "absoluta" para que haja configuração
do crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
7
Assim, havendo provas suficientes de
materialidade e de autoria delitiva, tratando-se efetivamente de fato típico
criminoso, necessária a condenação do ora apelado, como pretendido pelo
órgão ministerial.
Desse modo, passo à fixação das penas.
Inicialmente,
cumpre
dizer
que,
comprovada a multireincidência do acusado (fls. 171/173), uma de suas
condenações será utilizada para fins de aumento da pena base, e, as demais,
para caracterização da reincidência e elevação da pena na segunda etapa da
dosimetria.
Assim, na primeira etapa, comprovados os
maus antecedentes do acusado, como se observa do apenso às fls. 171,
necessário majoração da pena-base, o que faço à fração de 1/6. Na segunda
etapa, presentes também mais duas condenações com trânsito em julgado a
dar conta da reincidência do réu (fls. 171/172), elevo a pena em mais 1/5,
destacando ser ele reincidente específico em crimes qualificados contra o
patrimônio, perfazendo 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa.
Ainda, reconhecida a tentativa, necessário
diminuição da reprimenda, para a qual entendendo adequada a fração de 1/2,
considerado o 'iter criminis' percorrido pelo agente. No mais, ausentes outras
causas modificativas, resta sua pena definitiva em 08 meses e 12 dias de
reclusão, mais o pagamento de 06 dias-multa, no piso legal.
Quanto ao regime prisional, fixo o regime
inicial semiaberto.
Nesse
aspecto,
não
obstante
o
entendimento diverso da i. Defesa, em seu pleito subsidiário nas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-55.2019.8.26.0618 -Voto no 40.642
8
contrarrazões recursais, é de ser dito que o regime inicial semiaberto para
cumprimento da reprimenda é o único adequado à espécie, eis que se trata de
réu com três condenações com trânsito em julgado por delitos da mesma
espécie, revelada a necessidade de se lhe impor uma pena mais contundente e
eficaz, necessária à conscientização da ilicitude e apta a prevenir nova
recidiva.
Também por isso, não se afigura razoável
a substituição da pena corporal, tendo em vista que se trata de acusado
reincidente específico.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar Lucas Fernando da
Costa dos Santos, às penas de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
piso legal, por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
SÉRGIO RIBAS

Relator